Tribunal: TJDFT
Processo: 0703708-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 917, §1o do CPC dispõe que “a incorreção da penhora ou da avaliação poderá ser impugnada por simples petição, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência do ato”.
2. A impugnação à penhora apresentada após o décimo quinto dia útil do prazo não pode ser acolhida, porque manifestamente intempestiva.
3. Mantida a decisão agravada que, acertadamente, inadmitiu insurgência quanto à penhora ante a preclusão da matéria, em respeito aos artigos 507 e 917, §1o do CPC.
4. Agravo de instrumento desprovido.